Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023173-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KERLLA QUINTEIRO AMORIM ALIBERTO - CPF: 616.338.011-87 (APELANTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o processo por ausência de interesse processual e reconheceu a litigância de má-fé.

2. A execução decorre de título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), na qual foi reconhecido o direito dos professores da rede municipal à observância do mínimo de um terço da carga horária destinado às atividades extraclasse, nos termos do § 4o do art. 2o da Lei no 11.738/2008.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia intimação da parte exequente para prestar esclarecimentos ou promover o saneamento do processo, bem como antes da formação do contraditório próprio do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos elementos capazes de afastar tal presunção, o que autoriza a concessão da gratuidade da justiça para fins recursais.

5. A extinção do cumprimento de sentença sem prévia intimação da parte para prestar esclarecimentos ou complementar a documentação necessária configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. O procedimento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública exige a prévia intimação do ente público para apresentação de impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, etapa processual que não chegou a ser instaurada no caso concreto.

7. A extinção imediata do processo, sem prévia manifestação das partes e antes da formação da relação processual executiva, caracteriza supressão de fase processual obrigatória e afronta às garantias constitucionais do devido processo legal.

8. A existência de diversos cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva em trâmite perante o mesmo juízo, nos quais foi adotado o procedimento regular com a formação do contraditório, evidencia a necessidade de análise mais aprofundada da controvérsia e reforça a nulidade da decisão extintiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia oportunidade para esclarecimento ou saneamento do pedido viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é indispensável a formação do contraditório mediante a intimação do ente público para apresentação de impugnação, nos termos do art. 535 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 535; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante:
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp no 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/05/2023; TJMT - Apelação Cível no 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta por
KERLLA QUINTEIRO AMORIM ALIBERTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
n. 1023173-56.2025.8.11.0041, ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e configuração de abuso de direito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, que a sentença deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer o deferimento do benefício.

Alega, ainda, que a decisão recorrida violou o princípio da primazia da resolução do mérito ao extinguir o processo sem a análise da pretensão executiva deduzida, impedindo o exame da controvérsia apresentada no cumprimento de sentença.

Alega que a extinção do processo ocorreu sem que lhe fosse oportunizada a possibilidade de esclarecer eventuais inconsistências ou corrigir supostos equívocos nos pedidos formulados, o que teria obstado o regular prosseguimento da demanda.

Argumenta que a caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de obter vantagem indevida, circunstância que, segundo afirma, não restou demonstrada nos autos.

Ressalta a existência de outras demandas com objeto semelhante em tramitação perante o Poder Judiciário, nas quais não houve extinção do processo sem resolução do mérito, o que, em seu entendimento, evidencia a possibilidade de processamento da execução individual decorrente de sentença coletiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença e análise da pretensão executiva formulada, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a abertura de oportunidade para produção de provas.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a apelante não possui legitimidade ativa, inexistindo cerceamento de defesa. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, requerendo o desprovimento da apelação, com a fixação de honorários recursais (ID 342958361).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público na lide (ID 342958365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Preliminar – Justiça Gratuita

A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sob o fundamento de hipossuficiência econômica, instruindo o pedido com declaração pessoal de pobreza e extrato de holerite, demonstrando renda mensal de R$ 3.278,79 (três mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos).

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

No âmbito processual, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser elidida mediante a apresentação de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, nos termos do § 2o do mesmo artigo.

No caso em exame, os documentos acostados aos autos indicam que a apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Assim, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, reputam-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Assim,
defiro
à apelante o benefício da gratuidade judiciária para fins recursais.

2.

Do Mérito

Kerlla Quinteiro Amorim Aliberto
, servidora pública municipal admitida em 20/11/2000 no cargo de
Professora
, ajuizou, em 08 de abril de 2025, o cumprimento individual de sentença coletiva no 1023173-56.2025.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais
no 0036460-26.2013.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
em face do
Município de Cuiabá
.

O título em questão reconheceu o direito dos professores da rede municipal à observância do mínimo de um terço da carga horária destinado às atividades extraclasse, nos termos do § 4o do art. 2o da Lei no 11.738/2008, ficando a apuração dos valores eventualmente devidos condicionada à fase de liquidação de sentença.

Após o recebimento da inicial, o juízo de origem proferiu, de forma imediata, sentença extintiva, concluindo pela inexistência de interesse processual e pela ocorrência de litigância de má-fé, sem que houvesse prévia intimação da parte exequente para esclarecer eventuais inconsistências ou complementar os elementos da execução, tampouco a adoção de qualquer providência voltada ao saneamento do feito (ID 342958353).

Tal proceder revela manifesta afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como aos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente os da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito.

Com efeito, quando o julgador identifica possível inadequação na pretensão executiva ou inconsistência na documentação apresentada, impõe-se, como providência mínima, a intimação da parte interessada para prestar esclarecimentos ou promover eventual adequação do pedido.

No caso concreto, entretanto, a sentença foi proferida de maneira abrupta, sem qualquer prévia manifestação das partes e sem a adoção de medidas voltadas ao saneamento processual.

Além disso, a própria sistemática do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pressupõe a formação do contraditório mediante a intimação do ente público para apresentar impugnação, conforme dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, etapa processual
que sequer chegou a ser instaurada no presente feito
.

Assim, ao extinguir o processo antes mesmo da formação da relação processual executiva, o juízo de origem acabou por suprimir fase essencial do procedimento legalmente previsto, inviabilizando a adequada apreciação da pretensão executiva.

Outro aspecto que evidencia a nulidade da decisão recorrida consiste no fato de que, conforme demonstrado no apelo e nos documentos que o instruem, tramitam perante o mesmo juízo de origem — 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá — diversos cumprimentos individuais de sentença oriundos da ação coletiva no 0036460-26.2013.8.11.0041, nos quais se adotou procedimento diverso daquele aplicado no presente caso, qual seja, a regular intimação do Município de Cuiabá para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535 do CPC (IDs 342958357 e 342958358).

Registre-se, ainda, que tais decisões foram proferidas em execuções individuais ajuizadas por pessoas que, inclusive,
não figuram na relação de nomes mencionada na sentença recorrida como supostos substituídos da ação coletiva
.

Desse modo, a própria premissa utilizada para extinguir o feito — consistente na alegada incompatibilidade entre a titularidade da execução e o conteúdo do título coletivo — demandaria análise mais aprofundada e, sobretudo, a prévia instauração do contraditório, circunstância que não se verificou no presente caso.

Portanto, a decisão recorrida acabou por estabelecer tratamento processual distinto para demandas de natureza semelhante, sem que houvesse justificativa jurídica suficiente para a adoção de solução tão gravosa na hipótese em exame.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

[...]
1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador
. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

[...]
Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória
. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001538-83 .2016.8.11.0095, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida instrução e subsequente análise do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026